Tribunal: TJDFT
Processo: 0735162-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. CDC. INAPLICABILIDADE. VULNERABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. É inaplicável as normas do Código de Defesa do Consumidor ao contrato estabelecido entre pessoas jurídicas quando não demonstrada vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou informacional.
2. Não caracterizada a relação de consumo, é admissível a denunciação da lide nos termos do art. 125, do Código de Processo Civil.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.